Tribunal: TJDFT
Processo: 0729579-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. PEDIDO RENOVADO NAS RAZÕES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. PESQUISA E CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A MEDIDA CONSTRITIVA ATINGIRIA BENS COMUNS DO CASAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a parte agravada alcançou o benefício de gratuidade de justiça no Juízo de origem, falece-lhe interesse recursal quanto à renovação do pedido no âmbito do agravo de instrumento. Consequentemente, prejudicada a impugnação deduzida pelo agravado, nas contrarrazões. Preliminar de conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício.

2. Cuida-se de cumprimento de sentença em que o exequente requer, contra o cônjuge do devedor, pesquisa de bens penhoráveis e penhora de salário, no patamar de 10% (dez por cento), com desconto em folha, até a quitação do valor da dívida.

3. A pretensão de pesquisa e eventual penhora de bens em nome do cônjuge do agravado, assim como a penhora salarial, exige, para além da prova de que a dívida pleiteada foi contraída em benefício do núcleo familiar (art. 790, IV, do CPC c/c arts. 1.663 e 1.664 do Código Civil), sob pena de responsabilização de terceiro alheio à relação processual, a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, o que não ocorreu no caso em análise. Nota-se, a dívida tem origem na ausência de transferência do registro de propriedade do automóvel adquirido pelo executado/agravado (multas e impostos), além de indenização por dano moral.

4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.